Tribunal: TJDFT
Processo: 0710895-26.2022.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA.
I – A declaração do ato nulo pode ser declarada a qualquer tempo pois não está subordinada a prazo extintivo seja de prescrição ou de decadência.
II – O juiz deve julgar a demanda nos estritos limites dos fatos e fundamentos apresentados pelo autor na petição inicial, arts. 141 e 492 do CPC, princípio da adstrição.
III – É nula a alienação de fração de terras em parcelamento irregular, arts. 166, inc. II, do CC e art. 37 da Lei 6.766/1979.
IV - Apelação desprovida.